Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-75.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000387-75.2023.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA ANGELICA FIGUEIREDO CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS, GILDASIO MISSIAS DE MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAM
EN
TAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUE SE CONFUNDE COM INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS DELITOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. MERO CONCURSO EVENTUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (0,229 KG DE COCAÍNA) ACONDICIONADA EM 274 PAPELOTES. APREENSÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E CELULARES. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES ESPECÍFICAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES ALTERNATIVAS. RÉUS QUE RESPONDEM AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE
PARA ABSOLVER OS ACUSADOS DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, IMPONDO AOS RÉUS A PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS- MULTA
,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL, PARA CONCEDER A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
DETERMINO, AINDA, POR FIM,
QUE
O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA CORRÉ ANA ANGELICA FIGUEIREDO CONCEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus ANA ANGELICA FIGUEIREDO CONCEICAO, MARCIEL NASCIMENTO SILVA e IANCA DOS SANTOS ALVES pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa arguiu a nulidade da sentença por suposta contradição nos depoimentos policiais, pleiteou a absolvição de ambos os delitos, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, a redução da pena, a concessão de prisão domiciliar e a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há 06 questões em discussão: (i) definir se a suposta contradição em depoimentos policiais gera nulidade da sentença; (ii) determinar se há provas de estabilidade e permanência para manter a condenação por associação criminosa; (iii) verificar se a materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas; (iv) estabelecer se os réus preenchem os requisitos para o tráfico privilegiado; (v) avaliar a proporcionalidade da pena aplicada; (vi) analisar o interesse recursal quanto à prisão domiciliar e a competência para a gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, comuns pelo decurso do tempo, não nulifica a sentença quando o conjunto probatório é harmônico quanto à materialidade e autoria.

4. O crime de associação para o tráfico exige prova robusta do vínculo estável e permanente (animus associativo), cuja ausência impõe a absolvição, configurando mero concurso eventual de agentes.

5. A ausência de registros criminais específicos anteriores reforça a inexistência de estabilidade associativa comprovada nos autos.

6. A natureza e a quantidade da substância (229g de cocaína em 274 papelotes), aliadas à apreensão de rádios comunicadores, indicam dedicação a atividades criminosas, obstaculizando a benesse do tráfico privilegiado.

7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são inteiramente favoráveis.

8. Carece de interesse recursal o pedido de prisão domiciliar quando os réus tiveram assegurado o direito de recorrer em liberdade na sentença.

9. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade da justiça, dada a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado até a execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido parcialmente e provido em parte, para absolver os réus da prática do delito de associação para o tráfico e fixar a pena definitiva final para cada um em
restando a pena final definida em 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Tese de julgamento:

1.
O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando coerente com os demais elementos dos autos.

2. A condenação por associação para o tráfico demanda prova de estabilidade e permanência, não bastando o mero concurso de pessoas.

3. A apreensão de petrechos como rádios comunicadores afasta o tráfico privilegiado por evidenciar profissionalismo na traficância.

4. O pleito de gratuidade de justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, 59, 61, 65; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 26/11/2019; STJ - AgRg no RHC: 169834 PE 2022/0264408-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023; STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023; AgRg no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000387-75.2023.8.05.0156
, da Comarca de
Macaúbas
, sendo Apelante
MARCIEL NASCIMENTO SILVA
e
IANCA DOS SANTOS ALVES

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na extensão conhecida,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para absolver os Apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e redimensionar a sanção do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da mesma Lei),
para cada um,
em
05 (cinco) anos de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se a sentença condenatória nos
demais
termos, consoante o voto da Relatora.